Tribunal: TJSP
Processo: 2115172-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Cumprimento de sentença. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Rejeição da alegação de nulidade de intimação. Ocorrência de preclusão.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115172-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NEUSA O-
LIVA BARTHOLOMEU, são agravados MARCOS FERREIRO GARCIA e CONCHITA
PINHEIRO GARCIA FERREIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do re-
curso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115172-58.2020.8.26.0000 -Voto no 34388
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. PINHEIROS – 4a VARA CÍVEL
Agravante: NEUSA OLIVA BARTHOLOMEU
Agravados: MARCOS FERREIRO GARCIA E OUTRA
MMa. Juíza Prolatora: Vanessa Bannitz Baccala da Rocha
VOTO No 34.388
Cumprimento de sentença. Ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança. Rejeição da alegação de nuli-
dade de intimação. Ocorrência de preclusão.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de despejo c.c. cobrança julgada procedente e em fase de cumpri-
mento de sentença, considerou válidas as intimações das devedoras para paga-
mento (fl. 52 dos autos na origem).
Alega a agravante, em síntese, que há nulidade na citação
da fase de conhecimento, o que impede o reconhecimento da validade da inti-
mação na fase de cumprimento de sentença. Esclarece que, após diligências
frustradas, o mandado de citação foi cumprido no endereço em que residem seu
irmão e sua mãe, pessoa esta que é idosa e assinou a contrafé, e não no ende-
reço da ora agravante, que comprovadamente reside em local diverso, desde
antes do ajuizamento da ação. Por isso, requer a concessão de efeito ativo, e
a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo, houve a apresen-
tação de contraminuta (fls. 22/28).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115172-58.2020.8.26.0000 -Voto no 34388
3
Cuidam os autos de ação de despejo c.c. cobrança, julgada
procedente e em fase de cumprimento de sentença. A carta de intimação pessoal
da ora agravante para pagamento foi remetida ao endereço em que realizada a
citação na fase de conhecimento.
A ação de conhecimento foi ajuizada por Marcos Ferreiro
Garcia em face da empresa locatária Espaço Dois Assessoria e Projetos de Ilu-
minação Ltda. (na pessoa de seu representante legal, José Carlos Bartholomeu),
e dos fiadores José Germano Bartholomeu e sua esposa, Neusa Oli-
va Bartholomeu.
O mandado de citação desta correquerida foi regularmente
cumprido no endereço indicado no contrato de locação (rua Brasília Marcondes
Buarque, 135, São Paulo/SP - fls. 03 e 46/47 dos autos da ação principal). Houve
nova intimação desta correquerida, para comparecimento a audiência de tentativa
de conciliação, no mesmo local (fl. 138, idem).
A empresa correquerida foi citada por hora certa no mesmo
endereço (fls. 193/194), e foi noticiado que o correquerido José Germano é fale-
cido (fls. 140, 144 e 162).
Houve alteração do polo ativo, e notícia de que os requeri-
dos devolveram, extrajudicialmente, as chaves do imóvel aos proprietários (fls.
198/199).
Em razão do falecimento do correquerido fiador, José Ger-
mano, foi postulada sua sucessão processual, com a inclusão de seus herdeiros,
Washington Luiz Bartholomeu, Neusa Cristina Bartholomeu Facchini, Isabel Cris-
tina Bartholomeu, e José Carlos Bartholomeu, o que foi deferido (fls. 239/240 e
243).
Os avisos de recebimento da carta de citação
de Washington Luiz e de Neusa Cristina retornaram com informação de “mudou-
se”, firmada por “José A. Bartholomeu”, ao passo que, em razão do recebimento
sem
ressalvas,
foram citados
Isabel
Cristina
e
José
Carlos
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115172-58.2020.8.26.0000 -Voto no 34388
4
250/253). Washington Luiz foi posteriormente citado por carta (fl. 264).
Por sua vez, a citação de Neusa Cristina deu-se por oficial
de justiça, conforme certidão de fl. 363, após duas cartas retornarem por ausên-
cia, e ser certificado que ela não reside em um dos endereços diligenciados (fls.
265, 322 e 342).
Houve,
portanto,
regular
citação
de
todos
os correqueridos na fase de instrução, sendo apresentada contestação apenas
pelo curador especial da empresa correquerida, nos termos da certidão de fl.
364. Oportuno
salientar,
ainda,
que
a correquerida Neusa
Oli-
va Bartholomeu manifestou-se nos autos (fls. 156/157, 160/161, 242).
Iniciado o cumprimento de sentença, foi determinada a inti-
mação dos devedores para pagamento, da seguinte forma: Neusa Oliva, por pu-
blicação em nome de seu advogado; Espaço Dois, por edital; Washington Luiz,
Neusa Cristina, Isabel Cristina, e José Carlos, por carta (fls. 14/15 dos autos do
cumprimento de sentença).
A codevedora Neusa Oliva apresentou impugnação, sus-
tentando nulidade da citação de sua filha, a correquerida Neusa Cristina, pelos
mesmos motivos expostos nas razões do presente recurso. Após manifestação
dos credores, a impugnação foi rejeitada, por meio de decisão disponibilizada
no DJe de 01.04.2020 (fls. 41/42).
Sobrevieram tentativas de intimação postal dos codevedores
Isabel Cristina e Neusa Cristina, por carta cujos avisos de recebimento indicam a
recusa do destinatário, firmados por José Carlos Bartholomeu (fls. 43/44 e
49), que, por sua vez, aceitou a carta a si remetida (fl. 51). Washington Luiz foi
intimado por carta (fl. 48).
Seguiu-se a r. decisão agravada, que reconheceu a validade
da intimação de Neusa Cristina e de Isabel Cristina.
Insurge-se Neusa Oliveira, a fim de impugnar o reconheci-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115172-58.2020.8.26.0000 -Voto no 34388
5
mento da validade da intimação de Neusa Cristina, reproduzindo as razões ex-
postas em sua impugnação ao cumprimento de sentença, vale dizer, a nulidade
da citação na fase de conhecimento.
Constata-se, contudo, a ocorrência de preclusão temporal,
uma vez que a rejeição de tal argumento se deu na decisão que rejeitou sua im-
pugnação, disponibilizada em 01.04.2020, considerada publicada em 04.05.2020,
encerrando-se o prazo recursal em 26.05.2020, em razão da antecipação do fe-
riado da revolução constitucionalista para o dia 25.05.2020, ao passo que o pre-
sente recurso foi protocolado apenas em 27.05.2020.
Ainda que se superasse o óbice mencionado, note-se que,
de fato, Neusa Oliva pretende o reconhecimento de nulidade de citação de Neusa
Cristina, ou seja, sustenta direito alheio em nome próprio, o que lhe é vedado,
como bem observou a D. magistrada singular, por ocasião da rejeição da impug-
nação ao cumprimento de sentença.
Nessa medida, seja em razão da intempestividade, seja por
ausência de interesse recursal, o presente recurso não pode ser conhecido.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator